Tribunal: TJES
Processo: 5005198-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Nulidade
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005198-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAIGOARA DE OLIVEIRA RABELLO e outros
AGRAVADO: EDIVAN QUEIROZ PESSANHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
TAIGOARA DE OLIVEIRA RABELLO e CELIO CLAUDIO GIOACOMIN
contra a decisão ID 1662202, proferida pelo

Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por
EDIVAN QUEIROZ PESSANHA
, que deferiu a suspensão de Assembleia de Sócios da Empresa Conmec Industrial Ltda. designada até que o perito analise a situação financeira e contábil da empresa, por meio de prova pericial.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que a decisão agravada extrapolou os limites do procedimento que deveria ser restrito à homologação das provas produzidas e impôs ordem judicial contra a empresa que sequer figura no polo passivo da demanda. Além disso, permitiu a discussão de temas societários que demandariam a instauração de procedimento comum, incompatível com a natureza da produção antecipada de provas.

Destacam, ainda, que os itens a serem discutidos na assembleia de sócios não vinculam e influenciam o resultado da prova pericial a ser produzida e homologada na ação de produção antecipada de provas, pois o agravada pretende apurar o real valor da empresa Conmec na data de 31/12/2020.

Sustentam que a discussão dos temas que motivaram a suspensão da assembleia de sócios somente seria possível em ação de procedimento comum, em razão do caráter contencioso.

Argumentam que a prova a ser produzida na ação originária não poderá ser utilizada contra a empresa Conmec Industrial, que não compõe o polo passivo da demanda.

Com base em tais fundamentos, pleitearam a concessão da antecipação da tutela recursal com o fim de permitir a realização da assembleia de sócios. No mérito, pugnaram pela reforma da decisão agravada.

Decisão ID 1696486 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno interposto por
TAIGOARA DE OLIVEIRA RABELLO e CELIO CLAUDIO GIOACOMIN
(
ID 1724348), requerendo a reconsideração da decisão proferida.

Petição dos ora agravantes em ID 1830276, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a autorização da realização da Assembleia de sócios para deliberação sobre os pontos indicados.

Contrarrazões
ao Agravo Interno apresentadas por

EDIVAN QUEIROZ PESSANHA

em ID 2116391, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica da decisão agravada e o não cabimento de agravo de instrumento na hipótese dos autos. No mérito, requer o improvimento do agravo interposto.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
TAIGOARA DE OLIVEIRA RABELLO e CELIO CLAUDIO GIOACOMIN
contra a decisão ID 1662202, proferida pelo

Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por
EDIVAN QUEIROZ PESSANHA
, que deferiu a suspensão de Assembleia de Sócios da Empresa Conmec Industrial Ltda. designada até que o perito analise a situação financeira e contábil da empresa, por meio de prova pericial.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que a decisão agravada extrapolou os limites do procedimento que deveria ser restrito à homologação das provas produzidas e impôs ordem judicial contra a empresa que sequer figura no polo passivo da demanda. Além disso, permitiu a discussão de temas societários que demandariam a instauração de procedimento comum, incompatível com a natureza da produção antecipada de provas.

Destacam, ainda, que os itens a serem discutidos na assembleia de sócios não vinculam e influenciam o resultado da prova pericial a ser produzida e homologada na ação de produção antecipada de provas, pois o agravada pretende apurar o real valor da empresa Conmec na data de 31/12/2020.

Sustentam que a discussão dos temas que motivaram a suspensão da assembleia de sócios somente seria possível em ação de procedimento comum, em razão do caráter contencioso.

Argumentam que a prova a ser produzida na ação originária não poderá ser utilizada contra a empresa Conmec Industrial, que não compõe o polo passivo da demanda.

Com base em tais fundamentos, pleitearam a concessão da antecipação da tutela recursal com o fim de permitir a realização da assembleia de sócios. No mérito, pugnaram pela reforma da decisão agravada.

Decisão ID 1696486 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno interposto por
TAIGOARA DE OLIVEIRA RABELLO e CELIO CLAUDIO GIOACOMIN
(
ID 1724348), requerendo a reconsideração da decisão proferida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Como dito,
questão a ser analisada por meio do presente agravo de instrumento é a possibilidade de realização de assembleia de sócios, cuja pauta inclui a exclusão do sócio/agravado na pendência de produção antecipada de provas, com perícia já designada, entre outros pontos.

Nesse passo, embora seja perceptível que a
“affectio societatis”
encontra-se comprometida, há necessidade de maior dilação probatória, esta consubstanciada na realização da prova pericial já determinada pelo juízo de origem, sob pena de grave prejuízo à parte agravada,
eis que poderá ser destituída da sociedade de imediato.

Logo, ainda que inconteste a divergência existente entre as partes, vislumbro a necessidade de apuração das práticas imputadas ao agravado, bem como a avaliação da
situação financeira e contábil da empresa.

Ademais, a medida de suspensão da realização da assembleia de sócios teve como escopo preservar a própria produção da prova pretendida pelo agravado, já que sem tal medida, a essa altura dos acontecimentos é provável que o sócio agravado, já não mais integraria os quadros da sociedade.

De outro lado, não se pretende impor à sociedade em questão, o resultado da prova produzida, mas, sim, identificar a sua situação financeira e contábil para eventual ajuizamento de futura ação de conhecimento.

Como bem consignou o juízo de primeiro grau, para que haja a dissolução parcial da sociedade, deverá ocorrer a venda de quotas do ora agravado, o que denota a necessidade de se saber o valor de mercado da empresa. Destarte, se há a retenção dos documentos contábeis da empresa e dos lucros, o real valor de mercado para eventual venda das quotas do requerente pode se tornar demasiadamente difícil, ainda mais ao se considerar que se na condição de sócio não possui acesso a tais dados/documentos, quiçá como ex-sócio.

Com efeito, entendo que o provimento do presente agravo poderá causar maiores prejuízos ao agravado, razão pela qual, não merece reforma a decisão agravada.

Assim, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA DE SÓCIOS – PROVA PERICIAL DETERMINADA PARA APURAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DA EMPRESA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Embora seja perceptível que a
“affectio societatis”
encontra-se comprometida, há necessidade de maior dilação probatória, esta consubstanciada na realização da prova pericial já determinada pelo juízo de origem, sob pena de grave prejuízo à parte agravada, eis que poderá ser destituída da sociedade de imediato. Logo, ainda que inconteste a divergência existente entre as partes, vislumbro a necessidade de apuração das práticas imputadas ao agravado, bem como a avaliação da situação financeira e contábil da empresa.

2.
Ademais, a medida de suspensão da realização da assembleia de sócios teve como escopo preservar a própria produção da prova pretendida pelo agravado, já que sem tal medida, a essa altura dos acontecimentos é provável que o sócio agravado, já não mais integraria os quadros da sociedade.

3.
De outro lado, não se pretende impor à sociedade em questão, o resultado da prova produzida, mas, sim, identificar a sua situação financeira e contábil para eventual ajuizamento de futura ação de conhecimento.

4.
Para que haja a dissolução parcial da sociedade, deverá ocorrer a venda de quotas do ora agravado, o que denota a necessidade de se saber o valor de mercado da empresa. Destarte, se há a retenção dos documentos contábeis da empresa e dos lucros, o real valor de mercado para eventual venda das quotas do requerente pode se tornar demasiadamente difícil, ainda mais ao se considerar que se na condição de sócio não possui acesso a tais dados/documentos, quiçá como ex-sócio.

5.
Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.